Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-98.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. FATURA NÃO PAGA. AUTOR NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373 DO CPC. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DO SCPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização por danos morais cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado argumentando que a fatura que gerou a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes foi paga e a negativação indevida. Alega que o banco requerido percebeu o erro e retirou seu nome dos cadastros de inadimplentes e que o pagamento está comprovado nos autos. Contrarrazões apresentadas.
3. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual o caso em questão atrai solução à luz das normas do referido diploma normativo.
4. A relação contratual estabelecida entre as partes é incontroversa. Cabe destacar, também, que, conforme ficou comprovado nos autos através das faturas anexadas pelo requerido, a autora foi titular do cartão de crédito com final “8057” até o final do ano de 2017, quando o cartão foi cancelado por suspeita de fraude. Ademais, consoante o comprovante de negativação apresentado pela requerente (ID 17084136), o nome da mesma foi incluído nos cadastros de inadimplentes do SCPC por dívida vencida em 24/10/2017, no valor de R$ 890,25 (oitocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos). Portanto, a questão a ser solucionada no caso em apreço é, tão somente, se a referida inscrição se deu de forma regular.
5. Prevê o art. 435 do CPC que é lícita a juntada a qualquer tempo de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Assim, a contrário sensu, é inadmissível a juntada e análise, em grau recursal, de documento existente à época da audiência e da intimação, realizada para que fosse apresentado, quando não se tratar de documento novo e já se tenha operado a preclusão. Desse modo, não merece qualquer análise os documentos trazidos aos autos junto com o recurso.
6. Cabe ressaltar, ainda, que intimada a se manifestar, no prazo de dois dias após a apresentação da contestação, sobre as alegações e documentos apresentados pelo requerido, a autora se manteve inerte, perdendo, assim, a oportunidade de apresentar documentos que pudessem instruir a sua pretensão.
7. Conforme o art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito e ao réu o ônus em relação aos fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor. No caso em apreço, o banco requerido apresentou aos autos a origem da dívida que gerou a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, qual seja: a fatura do cartão de crédito do mês de outubro de 2017, com vencimento em 20/10/2017 (ID 17084165). Considerando que o requerido não poderia produzir prova negativa, isto é, de que a autora não pagou a referida fatura, cabia à requerente trazer aos autos o comprovante de pagamento da respectiva fatura e assim não agiu, de sorte que não é possível concluir pela irregularidade da inscrição de seu nome nos cadastros do SCPC. Desse modo, não comprovada a irregularidade da negativação, não há danos morais a serem reparados.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.